Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-08.2015.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO, FORÇA MAIOR, POR ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. RISCO NATURAL DO EMPREENDIMENTO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE NA CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA (TEMA 970/STJ). RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurgem-se as partes, autor e réu, contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.046,93 (três mil e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), a título de lucros cessantes, por reconhecer a mora da ré na entrega do imóvel pelo período entre 11/12/2014 (prazo de entrega prorrogado por 180 dias úteis) e 07/04/2015.
2. Sustenta o autor, em síntese: a) abusividade da cláusula contratual que prevê a contagem do prazo de prorrogação em dias úteis, devendo, a contagem ser realizada em dias corridos, por consequência, requer a declaração da mora da ré no período entre 26/09/2014 a 07/04/2015; b) possibilidade de cumulação da cláusula moratória com lucros cessantes, com a condenação da requerida a pagar a multa contratual, conforme Cláusula Sétima, Item 7.3, no importe de R$ 7.835,58 (sete mil e oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos); c) condenação da ré ao pagamento do montante de R$ 13.351,58 (treze mil e trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), a título de lucros cessantes.
3. O réu, por sua vez, argui, em síntese, que o atraso decorreu de caso fortuito (escassez de mão de obra) e ausência do dever de indenizar por lucros cessantes. Pugna pela reforma integral da sentença por ver julgados improcedentes os pedidos da exordial.
4. Caso fortuito.
5. A alegada falta de mão de obra especializada (escassez de mão de obra) não configura, na hipótese, caso fortuito capaz de ilidir a responsabilidade da construtora, uma vez que o risco específico integra a atividade exercida pela empresa.
6. Prazo de prorrogação.
7. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis.
8. Assim, mostra-se imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda, devendo haver a contagem do prazo de tolerância em 180 dias corridos.
9. A data prevista para a entrega do imóvel era 30/03/2014 (ID 203107 - Pág. 1), com a tolerância de 180 dias corridos. O prazo estendeu-se até 26/09/2014. Ocorre que o imóvel somente foi entregue em 07/04/2015 (ID 203101 - Pág. 1). Verifica-se, portanto, o decurso de 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de descumprimento (mora) dessa obrigação contratual.
10. Lucros cessantes.
11. A entrega do bem após o decurso do prazo contratual priva o consumidor da obtenção de rendimentos decorrentes da utilização da sua propriedade. Assim, tendo em vista a não comprovação de fortuito externo, força maior ou de culpa exclusiva da consumidora, deverá a construtora compor os danos materiais suportado pelo autor.
12. Com efeito, configurada a mora da demandada durante o período de 26/09/2014 a 07/04/2015, cabe à ré o pagamento dos valores a título de lucros cessantes.
13. Destarte, neste ponto, assiste razão o autor, recorrente, impondo-se a reforma da sentença.
14. Desta feita, posto que o valor do aluguel pretendido pelo autor é de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), quantia esta não impugnada pela ré, e tendo em conta a mora da ré em 6 (oito) meses e 10 (dez) dias, faz jus o autor a receber a quantia de R$ 4.990,66 (R$788,00/30dias = R$26,26/dia; R$26,26x10dias = R$262,66; R$788,00*6meses = R$4.728,00; R$4.728,00+ R$262,66 = R$4.990,66).
15. Multa moratória.
16. O STJ, no julgamento dos Resp 1498484/DF e 1635428/SC, que tramitaram pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 970), decidiu que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, sendo defesa sua cumulação com lucros cessantes.
17. A cláusula 7.3 da avença (ID 203108 - Pág. 2) prevê que, se o atraso na entrega do imóvel for imputado à vendedora, esta pagará aos adquirentes “multa cominatória mensal fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado do preço total, até a entrega da referida unidade, pro rata die.”
18. A despeito de constar no contrato a previsão de “multa cominatória” resta evidente que seu objetivo é indenizar os adquirentes pela demora na entrega da unidade, tendo, portanto, natureza indenizatória. Logo, não cabe sua cumulação com lucros cessantes, posto que a parte não pode ser indenizada duas vezes com lastro no mesmo dano.
19. In casu, o juiz a quo acolheu a pretensão do autor em ser indenizado pelos lucros cessantes, impõe-se afastar, portanto, a indenização a título de multa moratória, porquanto sua cumulação não é permitida, sob pena de "bis in idem".
20. Recurso do RÉU conhecido e improvido.
21. Recurso do AUTOR conhecido e parcialmente provido para: a) declarar a nulidade da contagem do prazo de tolerância em dias úteis, devendo a contagem ocorrer em dias corridos; b) reconhecer a mora da ré na entrega do imóvel, no período de 26/09/2014 a 07/04/2015; c) condenar o réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 4.990,66, com correção monetária, desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
22. Condenado o recorrente, réu, ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões pelo autor. Vencedor o recorrente, autor, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.